Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACESSO AO BANCO SEM CALÇADO. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRADA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré a indenizar parte autora pelos danos morais decorrentes dos fatos descritos na peça de ingresso, no valor que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em seu recurso a parte autora/recorrente sustenta que a indenização por danos morais fixada pelo juiz singular é desarrazoada, porquanto não rapara o dano a dignidade sofrida. Razão pela qual requer a reforma da sentença para majorar o valor de indenização por danos morais. Por outro lado, a parte ré/recorrente aduz que o fato da parte autora/recorrido ter sido impedida de adentrar a agência bancária por utilizar botas de biqueira de aço (as quais, em razão de sua composição, são barradas pelas portas giratórias) não configura hipótese capaz de mitigar o dever de segurança coletiva. Trata-se de procedimento de segurança comum e necessário utilizado pelos Bancos, constituindo mero exercício regular de direito o uso de mecanismos que restrinjam o acesso à agência bancária, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20552714/20552715 e 20552717/20552718). Contrarrazões apresentadas (ID 20552728 e 20552731).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A documentação coligida aos autos demonstra que a parte autora/recorrente foi obrigada pelo preposto da parte ré/recorrida a ingressar ao interior da agência bancária sem seus calçados, tendo permanecido durante o atendimento somente de meias (ID 20552668 - Pág. 12). Com efeito, o fato evidenciado caracteriza nítida falha dos serviços da parte ré/recorrida, pois cabia a ela prestar o efetivo atendimento esperado pelo cliente, ou, certificando-se de que o bloqueio da porta giratória ocorreu devido à presença de metal no sapato – inexistindo risco à segurança do estabelecimento – possibilitando, dessa forma, o ingresso da parte autora/recorrente por acesso secundário. Entretanto, jamais poderia obrigar o consumidor a circular descalço pelas dependências do banco, sujando as meias e os pés, expondo-o ao risco de contágio de moléstias ou lesões físicas acidentais.
V. Ademais, ao contrário do que alega a parte ré/recorrente de que trata de um procedimento de segurança, o art. 2o, da Lei no 7.102/83, determina que ”o sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes; II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento”. Por pessoa adequadamente treinada, deve-se compreender o indivíduo com capacitação técnica para gerenciar o sistema de segurança do estabelecimento bancário com eficiência e respeito aos usuários, e não, dotado de poderes para humilhá-los e submetê-los a constrangedora condição de acesso. Logo, evidenciada a falha na prestação dos serviços, a parte ré/recorrida deve reparar os danos causados, independente de culpa (art. 14 do CDC).
VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Recursos conhecidos e não providos. Custas recolhidas. Condeno a parte autora a pagar ao patrono da parte ré honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, bem como a parte ré a pagar ao patrono da parte autora honorários na mesma proporção.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.